Tribunal: TCU
Processo: 015.107/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12022, modalidade Tomada de preços e Uasg 765704 (Objeto: Contratação de Empresa especializada na elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura, para orientar as obras necessárias à reforma e recuperação das fachadas externas dos Prédios do Complexo Médico Assistencial da Marinha/Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória)

Inteiro teor:
Acórdão 1496/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Torre Arquitetos Associados Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2022, sob a responsabilidade da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para orientar as obras necessárias à reforma e recuperação das fachadas externas dos prédios do Complexo Médico Assistencial da Marinha; Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido indevidamente inabilitada devido ao impedimento de licitar imposto pelo Colégio Naval, pois, segundo defende, tal sanção não poderia ser estendida à Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória; Considerando que a sanção de impedimento para licitar e contratar prevista art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade sancionadores; Considerando que, em desfavor da representante, vigem duas sanções de suspensão temporária de participação em licitação, uma aplicada pela Academia Militar das Agulhas Negras, com prazo final até 4/11/2024, e outra pelo Colégio Naval, com prazo final até 29/8/2025, ambas cominadas com fulcro no art. 87, III, da Lei 8.666/1993; Considerando, contudo, que, nos termos do art. 142 da Constituição Federal c/c art. 20 da Lei Complementar 97/1999, e com base no Acórdão 1956/2019-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André de Carvalho), o Comando da Marinha, o Comando do Exército e o Comando da Aeronáutica integram o Ministério da Defesa, como órgão federal, e, assim, a referida suspensão aplicada pelo Exército deve mesmo produzir os seus efeitos sobre a Marinha, pois, de acordo com o princípio da unidade administrativa, ambos se encontram no bojo do Ministério da Defesa; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.107/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Torre Arquitetos Associados Ltda. 1.6. Representação legal: Renato de Magalhaes Rita, representando Torre Arquitetos Associados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.